Tribunal: STF
Processo: Rcl 80840
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-29
Data de publicação: 2025-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Transrohloff Transportes Ltda. opõe embargos de declaração contra decisão mediante a qual neguei seguimento à presente reclamatória, por entender que o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da parte reclamante, não firmou juízo interpretativo acerca da indenização devida no caso de descumprimento pelo embarcador da antecipação do vale-pedágio ao transportador (art. 8º da Lei 10.209/2001), não havendo aderência estrita entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma.



    A parte embargante defende que no julgamento dos embargos de declaração opostos na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.031, restou reconhecido que o transportador poderia ser pessoa física ou jurídica, expressamente esclarecendo que 



    “o fundamento da decisão exposta no voto condutor do julgado não é a condição de hipossuficiência do transportador autônomo de cargas”, ... A opção legislativa de desonerar o transportador de carga dos custos do pedágio e atribuir ao embarcador (contratante) a responsabilidade pelo recolhimento prévio do vale-pedágio, sujeitando-o a penalidades de caráter administrativo e indenizatório em caso de descumprimento dessa obrigação, teve sua constitucionalidade reconhecida, não podendo o embargante, a pretexto de sanar obscuridade inexistente, buscar a reforma parcial do julgado para restringir indevidamente seu alcance,... não podendo o embargante, a pretexto de sanar obscuridade inexistente, buscar a reforma parcial do julgado para restringir indevidamente seu alcance”. (e-doc. 15, p. 2).



    Na sequência, alega que não há como afastar os efeitos integrativos dos aludidos embargos de declaração na ADI nº 6.031 para fins de “alcançar os transportadores de cargas, sejam pessoas físicas ou jurídicas”, sem “condição de hipossuficiência do transportador autônomo de cargas”, o que evidencia a clara comprovação da estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma de exame.



    Requer acolhimento dos presentes embargos de declaração com efeito modificativo para que a reclamação seja julgada procedente. 



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se, inicialmente, que a parte recorrente interpôs três embargos de declaração contra a mesma decisão (Petições nºs 88.370/2025; 88.371/2025; e 88.361/2025). 



    Destarte, tendo operado a preclusão consumativa com o protocolo dos primeiros embargos de declaração, não conheço dos segundos e dos terceiros embargos opostos. Nesse sentido:  



    “Agravos regimentais em agravo de instrumento. Preclusão consumativa do segundo agravo. Piso salarial. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Interpostos 2 (dois) agravos regimentais contra a mesma decisão, incide, quanto ao último, a preclusão consumativa. 



    2. Impossibilidade de vinculação de piso salarial a múltiplos do salário mínimo. 



    3. Agravo regimental não provido” (AI nº  620.193/PE-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/3/12).



    Feita essa consideração, passo à análise dos primeiros embargos de declaração opostos. 



    A decisão embargada não incorreu em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    Com efeito, o julgado embargado não incorreu em omissão, tendo o órgão julgador decidido, fundamentadamente, os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Ademais, a contradição que autoriza opor o recurso declaratório deve ser interna à decisão, verificada entre os fundamentos do julgado e sua conclusão, o que não ocorreu no caso em tela. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois a ela não faltam clareza nem certeza quanto ao que foi decidido. Também é certo que não há no julgado nenhum erro material a ser corrigido.



    Conforme expressamente consignado na decisão embargada, a negativa de seguimento à ação reclamatória decorreu do fato de que o ato reclamado limitou-se a aferir os requisitos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 11.442/07, para fins de equiparação ao transportador autônomo de cargas, não firmando, assim, juízo interpretativo acerca da indenização devida no caso de descumprimento pelo embarcador da antecipação do vale-pedágio ao transportador (art. 8º da Lei 10.209/2001), não havendo, portanto, aderência estrita entre a decisão reclamada e o decidido na ADI nº 6.031.



    Ademais, a decisão proferida nos embargos de declaração da ADI nº 6.031 não importou em qualquer análise referente aos requisitos previstos pelo art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 11.442/07, limitando-se apenas a afirmar que “embora se reconheça que a edição da lei examinada seja resultado de reivindicações dos caminhoneiros autônomos, não são eles os únicos destinatários da proteção legalmente estabelecida, a alcançar os transportadores de cargas, sejam pessoas físicas ou jurídicas”.



    Cumpre ressaltar que o ato impugnado asseverou que a parte reclamante não se desincumbiu da exigência que lhe competia de demonstrar fazer jus à equiparação ao transportador autônomo. Tal fato, evidencia, ainda, a necessidade de se adentrar no contexto de fatos e provas, inviável em sede reclamatória.



    Reitero, nesses termos, que eventual inconformismo das partes quanto à subsunção do caso concreto às normas vigentes ou à interpretação dos dispositivos legais pela autoridade reclamada deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso.



    Assim, verifico que a parte embargante pretende, efetivamente, promover o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Sobre o tema, vide:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. PROGRESSIVIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. MULTA. RECURSO POSTERIOR AO ADVENTO DO CPC/15. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes, a despeito de o acórdão recorrido ter expressamente manifestado-se acerca da suposta omissão suscitada. 3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC. 4. Embargos de declaração rejeitados” (ARE nº 934.932/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/10/16).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC/15, ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO ABUSO DO DIREITO DE RECORRER IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. MULTA E EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE RECORRER O abuso do direito de recorrer por qualificar-se como prática incompatível com o postulado ético-jurídico da lealdade processual constitui ato de litigância maliciosa repelido pelo ordenamento positivo, especialmente nos casos em que a parte interpõe recurso com intuito evidentemente protelatório, hipótese em que se legitima a imposição de multa. A multa a que se refere o art. 1.026, § 2º, do CPC/15 possui função inibitória, pois visa a impedir o exercício abusivo do direito de recorrer e a obstar a indevida utilização do processo como instrumento de retardamento da solução jurisdicional do conflito de interesses” (ARE nº 808.403/RJ-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/10/16).



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente